Tribunal: TJDFT
Processo: 0012470-22.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO E QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO PARCIALMENTE INADIMPLIDA. SENTENÇA CASSADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença pela quitação do débito, diante da constatação de que houve adimplemento parcial da obrigação no bojo da recuperação judicial das embargantes.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Não subsiste contradição a ser sanada em face da alegação de que o acórdão recorrido determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para apuração de eventual insuficiência dos valores pagos no âmbito da recuperação judicial, ao mesmo tempo em que reconhece que qualquer discussão sobre irregularidades na forma de pagamento, nos termos do plano aprovado, deve ser submetida ao juízo universal da recuperação.
3.1. A argumentação sustentada no recurso faz referência a duas matérias distintas tratadas no acórdão combatido, que reconheceu expressamente o inadimplemento parcial da obrigação em execução nos autos de origem, pois indicada de forma manifestamente insuficiente da recuperação judicial com relação a um dos exequentes, e por não ter havido qualquer comprovação de pagamento com relação à outra credora e quanto aos valores devidos aos advogados que representaram os exequentes no curso do processo.
3.2. A constatação objetiva de inadimplemento integral da obrigação não foi remetida à análise do juízo da recuperação judicial e justificou a cassação da sentença, sendo claro o acórdão embargado ao dispor que a extinção do processo pelo pagamento dependeria de apuração concreta de pagamento integral da obrigação no juízo da recuperação judicial, na forma em que estabelecido no respectivo plano.
4. A matéria tratada no recurso de apelação dos embargados que não foi objeto de conhecimento no acórdão recorrido, por afetar competência do Juízo da recuperação judicial, envolve questão diversa, a respeito da adequação da forma adotada para pagamento parcial realizado a um dos exequentes, por meio de subscrição de ações, e sobre a ausência de intimação válida do credor no processo recuperacional.
5. Inexiste omissão a sanar no acórdão recorrido frente à alegação de impossibilidade de penhora de bens das embargantes sem prévio controle do Juízo da recuperação judicial, tratando-se de argumento prematuro e invocado em inovação recursal, pois não houve a decretação de qualquer medida constritiva nos autos de origem.
5.1. A matéria tratada no acórdão recorrido, nos limites da sentença apelada, diz respeito à possibilidade de prosseguimento da execução individual depois de exaurido o prazo legal da recuperação judicial e sem que tenha sido comprovado o adimplemento integral da obrigação, nos moldes do art. 61 c/c art. 62 da Lei 11.101/05,
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Arts. 59, caput, e §1o, e 61 e art. 62 da Lei 11.101/05; art. 1.022 do CPC.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.838.670/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 07/12/2020, DJe 16/12/2020.
STJ, REsp n. 1.571.107/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017.
TJDFT, Acórdão 1931370, 0714097-44.2018.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 02/10/2024, DJe 16/10/2024.